Tribunal: STJ
Processo: 2363596-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112489 - SP(2025/0452431-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS IONI FERNANDEZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 283/STF.
DISSOCIADAS.
LEVANTAMENTO DO VALOR
SÚMULA No 284/STF.
INDEFERIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
deferir o pedido de levantamento do valor por parte do executado,
demandaria o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f44dbef-aee6-4f78-85f0-83b8b92d3db1

Documento eletrônico VDA56121368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f44dbef-aee6-4f78-85f0-83b8b92d3db1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112489 - SP(2025/0452431-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS IONI FERNANDEZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 283/STF.
DISSOCIADAS.
LEVANTAMENTO DO VALOR
SÚMULA No 284/STF.
INDEFERIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
deferir o pedido de levantamento do valor por parte do executado,
demandaria o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCOS IONI FERNANDEZ contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de
levantamento do valor considerado impenhorável em agravo de instrumento
anterior, porque no limite de 40 salários mínimos - Superveniente ordem de
penhora no rosto dos autos proveniente de Juízo Trabalhista - Juízo "a quo"
que atua como mero receptor da solicitação da constrição e apenas formaliza
Documento eletrônico VDA55330300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:11
Código de Controle do Documento: 452b7add-a3af-4f9c-b192-778309b7b2ba

o ato em colaboração com a administração da Justiça, cuja legalidade ou
subsistência da penhora deverá aguardar deliberação da Justiça
especializada - Recurso desprovido." (e-STJ fls.
)
26/28

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
35/38
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, do Código de Processo Civil, aduzindo que
teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não
enfrentou: (i) a prevalência da impenhorabilidade já reconhecida, por coisa julgada,
sobre a penhora no rosto dos autos; (ii) a aplicação dos artigos 833, X, 502 e 505 do
CPC; e (iii) a jurisprudência indicada acerca do tema, tendo rejeitado os embargos de
declaração de forma genérica;
(2) artigo 833, X, do CPC, sustentando que é absolutamente impenhorável a
quantia equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente do credor
que tenha requerido a constrição; e
(3) artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil, defendendo que houve
violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois a impenhorabilidade dos 40
(quarenta) salários-mínimos foi reconhecida em julgamento de agravo de
instrumento com trânsito em julgado.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi inadmitido,
64/72
dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls.
e
).
73/76
79/92
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça expôs, de forma clara, que: (i) foi mantida a
impenhorabilidade até 40 (quarenta) salários mínimos em decisão anterior; (ii)
sobreveio penhora no rosto dos autos determinada por juízo trabalhista; e (iii) o juízo
da execução atuou como mero receptor da ordem, cabendo à Justiça do Trabalho
deliberar a respeito da legalidade ou subsistência da penhora, com citação de
precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55330300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:11
Código de Controle do Documento: 452b7add-a3af-4f9c-b192-778309b7b2ba

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a q ue se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos artigos 502 e 505 do CPC, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

Documento eletrônico VDA55330300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:11
Código de Controle do Documento: 452b7add-a3af-4f9c-b192-778309b7b2ba

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Por sua vez, a alegada ofensa ao artigo 833, X, do CPC, foi afastada pelo
Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:

"(...)
Não se olveida que nos autos do Agravo de Instrumento n°
2082268-43.2024.8.26.0000, foi mantida a r. decisão que acolheu em parte
a impugnação à penhora oposta pelos executados pessoas físicas e
reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos até o limite de
quarenta salários mínimos (R$ 56.480,00), porquanto oriundos de plano de
previdência privada.
Todavia, às fls.
da origem sobreveio solicitação da
1.636/1.654
Justiça do Trabalho de penhora no rosto dos autos, em razão de processo
no qual o executado e ora agravante figura como réu, o que ocasionou o
desacolhimento do pedido de levantamento do valor suso referido pelo
devedor.
Importa observar que o Juízo da execução movida pela empresa
recorrida, como mero receptor da solicitação de penhora no rosto dos autos,
apenas formaliza o ato constritivo em ato de colaboração com a
administração da Justiça, não tem ele atribuição para deliberação em torno
da legalidade ou subsistência da penhora. matéria a ser tratada no
processo trabalhista originário do deferimento da nova constrição.
(...)." (e-STJ fl. 28).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA55330300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:11
Código de Controle do Documento: 452b7add-a3af-4f9c-b192-778309b7b2ba

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de
Precedente.
procedimento/instrução.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.130.305/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
28/4/2023)

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
LIMITAÇÃO DO
7/STJ.
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
NÃO PROVIMENTO.
284/STF.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.008.429/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
8/9/2023)

De toda sorte, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, para deferir o pedido de levantamento do valor por parte do executado,
demandaria o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:11
Código de Controle do Documento: 452b7add-a3af-4f9c-b192-778309b7b2ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.112.489 / SP
Número Registro: 2025/0452431-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10410558320158260002 23635961120248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS IONI FERNANDEZ
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56081958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: 84a11394-e256-4d00-b4b2-5fa2fb6c9fdc

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: 84a11394-e256-4d00-b4b2-5fa2fb6c9fdc